Tribunal: TJES
Processo: 0017695-27.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 302,
CAPUT
, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 9.503/97 –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

PRATICADO POR MOTORISTA PROFISSIONAL
–
RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO – IN
CABÍVEL
– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE,
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INCABÍVEL –
JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais produzidas, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por motorista profissional, nos moldes do artigo 302,
caput
, c/c o parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 9.503/97. 2.
In casu,
restou comprovado que o apelante, agindo com imprudência e imperícia, e ainda, sem observar seu dever de cuidado diante das condições da via, foi o responsável pelo acidente, razão pela qual não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. 3. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
o que importa para fins da incidência da causa de aumento atinente ao transporte de passageiros (art. 302, § 1º, inciso IV, do CTB) não é a distinção entre veículos em si, se grande ou pequeno, ou se ele é ou não de carga, mas sim a efetiva realização do transporte de passageiros, ainda que de forma irregular, como forma do exercício de atividade profissional,
[...]. (TJCE; APL 0000220-32.2010.8.06.0122; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Marlucia de Araújo Bezerra; DJCE 19/11/2018; Pág. 68)
”. Assim, restando demonstrado que o apelante estava conduzindo um veículo de transporte de passageiros quando atropelou e matou a vítima, incabível o afastamento da causa de aumento do inciso IV, do parágrafo único, do artigo 302, do CTB. 4. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado sentenciante aplicado da pena-base no mínimo legal, reconhecido a atenuante da confissão e substituído a pena corpórea, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange aos mencionados pedidos defensivos. 5. Tendo em vista a manutenção da pena aplicada, incabível o acolhimento do pleito de reconhecimento da prescrição retroativa, eis que entre as causas interruptivas não houve o decurso de prazo superior a 08 (oito) anos. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017695-27.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª
Vara
Criminal
de Barra de São Francisco
(fls.
117/118
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4694758
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4694758
), em resumo, que:

[...] no dia 31 de março de 2012, por volta das 18h15min, na Avenida Jones dos Santos Neves, s/nº., Bairro Centro, em frente ao Norte Hotel, o denunciado culposamente deu causa a morte de Lucas da Silva, quando estava na direção de veículo automotor, no transporte de passageiros.

Segundo o apurado do caderno inquisitório, ficou constatado que o denunciado estava transitando no ônibus da empresa Coltrans, para quem presta serviços como motorista, no sentido Bairro Irmãos Fernandes x Bairro Centro, quando ao trafegar próximo ao Norte Hotel foi realizar a ultrapassagem de um ciclista.

Consta ainda, que durante a ultrapassagem da vítima, o denunciado atingiu a vítima com a lateral do ônibus, fazendo com que ela perdesse o controle total de sua bicicleta, e por consequência caísse, sendo atropelada pelo referido veículo.

Urge destacar, que a legislação brasileira de trânsito, é expressa ao destacar que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e sendo pista única, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Demonstra ainda que o condutor deverá guardar distância de segurança dos demais veículos seja frontal ou lateral, verificando-se assim, que o denunciado agiu com imprudência ao realizar a devida ultrapassagem, vez que não se atentou aos limites legais estabelecidos pela legislação vigente.

Constata-se ainda da lei 9.503/97, em seu art. 96, inciso II, alínea ‘a’, que: “a bicicleta é um veículo de propulsão humana de passageiro”, ou seja, se equipara a qualquer veículo.

Materialidade comprovada pelo BOP (Boletim de Ocorrência Policial) de fls. 03/04, pelo BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) de fls. 06/06-verso, pelo Laudo Cadavérico de fls. 22 e pelo BAU (Boletim de Atendimento de Urgência) de fls. 30/30-verso, bem como pelos demais elementos de provas coligidos aos autos.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas nos
art. 302, Parágrafo Único, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
o
condenou nas sanções do artigo
302,
caput
, c/c o
parágrafo
único, inciso IV, d
a Lei n
º
9.503/97
, à pena definitiva
de
02 (dois) anos

e 08 (oito) meses
de detenção,
bem como proibição em se obter a permissão para conduzir veículo automotor pelo mesmo prazo
, em re
gime inicialmente aberto,
sendo a pena corpórea
substitu
ída por duas penas
restritivas de direito
s
.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, ante o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer o decote da majorante prevista no parágrafo único, inciso VI, do artigo 302, do CTB, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena corpórea, com o consequente reconhecimento da prescrição da retroativa. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Demonstrados re
sumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos pres
entes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime sob análise aconteceu no ano de 2012, ou seja,
anteriormente a edição da Lei nº 12.971/14,
que apesar de promover mudanças na redação do artigo 302 do CTB, não consubstanciou
em alteração no tipo penal, ou mesmo na pena.

Assim, válido consignar que o mencionado tipo penal,
vigente à época dos fatos
, assim prescrevia a conduta delituosa de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticada por motorista profissional:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Ademais, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 18. Diz o crime:
[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, tem-se conceituado o crime culposo como “
[...]
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.
(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138)
”.

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (
i
) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (
ii
) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (
iii
) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (
iv
) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (
v
) previsibilidade objetiva e, por fim, (
vi
) tipicidade.

Pois bem.

Insta salientar que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Termo Circunstanciado de fl. 07/09, do Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 10/10-verso, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 25-A, do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 33/33-verso, da Certidão de Óbito de fl. 38, todos dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4694758
), além da prova testemunhal produzida.

Acerca da autoria, verifico que não paira qualquer dúvida, tendo em vista que a prova amealhada demonstra que o ora apelante, agindo com imprudência e imperícia, e ainda, sem observar seu dever de cuidado diante das condições da via, acabou por atropelar e ceifar a vida da vítima Lucas da Silva.

Por oportuno, destaco que
CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA
, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 11 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4694758
), assim narrou os fatos relacionados ao acidente descrito na exordial acusatória:

[...], QUE: o declarante é motorista habilitado, categoria “AD”, desde o ano de 2011, sendo que a primeira habilitação foi no ano de 2006; Que não possui vínculo empregatício, com a empresa "COLTRANS"; Que é membro da Igreja Mundial do Poder de Deus, situada na Avenida Jones dos Santos Neves, centro desta cidade;
Que a referida igreja, para levar membros para reunião, alugou um ônibus da empresa “COLTRANS”, com a finalidade de embarcar pessoas no Bairro Vila Luciene para o templo, no centro desta cidade;
Que o declarante, como é habilitado, se responsabilizou por conduzir o referido veículo
; Que por volta das 07:00 horas da manhã do dia 31/03/2012, pegou o veículo na garagem da empresa e deu umas voltas com o veículo, para ver se estava em boas condições de uso;
Que por volta das 18:00 horas, parou no Bairro Vila Luciene, onde embarcaram várias pessoas; Que no centro desta cidade, mais precisamente próximo ao “NORTE HOTEL”, o declarante percebeu haviam vários carros estacionados e um rapaz seguia de bicicleta; Que seguiu normalmente, numa velocidade baixa e posteriormente alguém gritou de dentro do ônibus, que o rapaz da bicicleta, havia batido na lateral ônibus e caído;
Que o declarante não percebeu nada de anormal;
Que então imediatamente parou o ônibus para prestar socorro à vítima, solicitando que um terceiro veículo, levasse o rapaz para o hospital e permanecendo no local até a chegada dos policias militares;
Que nunca se envolveu em acidente com vítima fatal, sendo este o primeiro. [...].

Em juízo, conforme mídia acostada à fl. 95 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 4694758
), o apelante confirmou o teor da denúncia, vindo a informar que ele e a vítima estavam no mesmo sentido da via, que trafegava em baixa velocidade e que durante uma ultrapassagem a bicicleta teria atingido o ônibus e causado o acidente.

As declarações do ora apelante restaram confirmadas pelo teor do histórico contido no Termo Circunstanciado de fl. 07/09 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 4694758
), redigido pelo Policial Militar Mauricio Alves de Souza.

Por oportuno, saliento que no referido documento consta que o condutor do veículo teria afirmado que ao ultrapassar a bicicleta, o mesmo esbarrou na lateral do ônibus, vindo a perder o controle da bicicleta, e assim, caindo e sendo atropelado.

Importante destacar, que ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 95 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4694758
), o Policial Militar Mauricio Alves de Souza confirmou o teor do referido termo circunstanciado.

Registro ainda, que o Relatório de Diligência acostado às fls. 40/42 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 4694758
), informa que o local do acidente consiste em uma “
[...]
via de mão dupla, cortada por um canteiro central separando as vias, em que os veículos são estacionados em ambos os lados da via no tipo 45
º
(quarenta e cinco graus).
”, que “
[...]
a Avenida não admite ultrapassagem
, tratando-se de mão dupla separada por um canteiro,
de modo tal que as vias de rolamento, somente possibilitam um veículo transitar de cada vez com segurança, até mesmo porque, face ao estacionamento em 45
º,
há inquestionável estreitamento da via de rolamento
;
[...]
”, e ainda, que
[...]
,
entendemos,
pelas condições do local, ser arriscado eventual manobra, já que eventual ultrapassagem colocaria os veículos (ônibus e bicicleta) a curtíssima distância um do outro
.
[...].
”.

Do conjunto probatório destacado acima, verifico que, em que pese o réu tenha asseverado que conduzia o veículo em baixa velocidade, o mesmo observou o dever de cuidado diante das condições da via, ao proceder a ultrapassagem da bicicleta conduzida pela vítima, e que este foi o fator determinante para o acidente.

Nessa senda, urge salientar que a via na qual ambos trafegavam era considerada estreita, tendo em vista o espaço ocupado pelo canteiro e os carros estacionados em 45º (quarenta e cinco graus), tornando espaço de tráfego reduzido.

Por ser oportuno, é pertinente consignar que, ainda que não houvesse acostamento no local do acidente, o artigo 58 do Código de Trânsito estabelece que “
[...]
a circulação de bicicletas deverá ocorrer,
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores.
”.

Dito isso, resta evidenciado que o acidente ocorreu pois os dois veículos, tanto a bicicleta como o ônibus, estavam lado a lado na via, de modo que o ônibus, por ocupar mais espaço, colocou a bicicleta em situação vulnerável, tendo em vista estar no meio de um grande veículo e os demais carros estacionados.

Nessa senda, importe afirmar, de acordo com o artigo 201, do CTB, que comete infração de trânsito o condutor de veículo que não respeitar à distância de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) ao passar ou ultrapassar uma bicicleta.

Assim,
i
n casu
, por se tratar de via estreita, onde não seria possível se observar tal distanciamento, o ora apelante deveria ter aguardado um momento mais oportuno para realizar a ultrapassagem, e não tentar dividir um espaço diminuto com o ciclista.

Assim, quanto às elementares do tipo culposo, consistentes na
conduta humana voluntária, comissiva, resultado lesivo não querido, nexo causal, previsibilidade e tipicidade
, conforme demonstrado, o acusado
CARLOS HENRIQUE CALDEIRAS DA SILVA

conduzia
o
ônibus de placa GKO 0707

em rua estreita
,
e assim permaneceu, mesmo tendo visualizado a bicicleta ao seu lado, de modo que não deu preferência ao ciclista, o que o fez perder o controle e cair, sendo posteriormente atropelado.

Resta claro que o acusado agiu com imprudência, uma vez que por se tratar de uma via estreita, o que
efetivamente demonstr
a
a alta previsibilidade em ocorrer o acidente
, o mesmo deveria ter aguardado o momento certo para realizar a ultrapassagem,

Vale lembrar que a tipicidade culposa se satisfaz com o potencial conhecimento do perigo aos bens jurídicos, sem requerer o conhecimento efetivo de tal perigo, isto é,
a tipicidade culposa contenta-se com a forma inconsciente
, sem que seja necessária a culpa consciente ou com representação.

Impende observar também que o aspecto cognoscitivo da culpa é justamente esta possibilidade de
conhecer o perigo que a conduta cria para bens jurídicos alheios
, ou seja, a
previsibilidade de acarretar um evento danoso
, o qual, no caso em análise, era evidente, conforme se depreende das circunstâncias em que ocorreu o delito.

Destaca-se que, no caso do motorista
de ônibus
,
se exige atenção
re
dobrada na hora de conduzir veículo
em rua estrei
t
a
, de modo que eventual conduta imprudente por parte da vítima, conforme alegado pela defesa, não se presta a compensar a imprudência do motorista que
continuou a seguir seu percurso mesmo tendo observado o ciclista.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INADMISSÃO NA SEARA PENAL.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESCABIMENTO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. APELO IMPROVIDO.
1. Embora a defesa tente sustentar que não há provas suficientes a comprovar que o acusado agiu com imprudência e que, por outro lado, o acidente só teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, mostra-se nítido nos autos, por um conjunto de vários elementos que se coadunam, que o comportamento gerador do fato foi permeado por falhas de cuidados, os quais são ainda mais exigidos no âmbito do trânsito urbano. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, tampouco suposta culpa concorrente em nada auxilia o réu.

2. O prazo de durabilidade da suspensão do direito de dirigir veículo automotor varia de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos (artigo 293, do CTB), devendo ser fixada de forma proporcional a gravidade do delito e à culpabilidade do agente, podendo, ainda, ser fixada no mesmo período da pena privativa de liberdade. Dessa forma, tem-se que o período de suspensão fora proporcional e razoável, não cabendo qualquer retoque. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0003200-16.2015.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE.
AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP.
Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição
.
O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima.
[...] Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001010-46.2013.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Nesse aspecto, demonstrada a existência de imprudência do apelante, não há que se falar em reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, conforme ventilado pela defesa.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo prosperar o pleito de absolvição.

Verifico que o apelante ainda requer o decote da causa de aumento prevista no
parágrafo
único, inciso IV,
do artigo 302
do CTB, uma vez que não é motorista profissional, e que não estava a trabalho. Porém, vejamos o que está descrito no inciso:

IV - no exercício de sua profissão
ou atividade
,
estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Dito isso, verifico que o inciso não se refere especificamente a condição pessoal do condutor em ser motorista profissional,
e sim ao fato
de prestar atividade ao
transporta
r
passageiros
.

Ademais, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
o que importa para fins da incidência da causa de aumento atinente ao transporte de passageiros (art. 302, § 1º, inciso IV, do CTB) não é a distinção entre veículos em si, se grande ou pequeno, ou se ele é ou não de carga, mas sim a efetiva realização do transporte de passageiros, ainda que de forma irregular, como forma do exercício de atividade profissional,
[...]. (TJCE; APL 0000220-32.2010.8.06.0122; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Marlucia de Araújo Bezerra; DJCE 19/11/2018; Pág. 68)
”.

Assim, restando demonstrado que o ora apelante estava conduzindo um veículo de transporte de passageiros quando atropelou e matou a vítima, incabível o afastamento da referida causa de aumento.

Prosseguindo, observo que a defesa do apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena corpórea.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls.
117/118
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4694758
)
, observo que
o magistrado sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal, bem como reconheceu a atenuante da confissão e procedeu a substituição da pena corpórea aplicada, razão pela qual os mesmos padecem de interesse recursal.

Diante deste fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o
s
pedido
s

de
redução da
pena-base,
reconhecimento da atenuante da confissão
e substituição da pena corpórea
,
razão pela qual não conheço do
s
mesmo
s
.

Assim, tendo em vista a manutenção da pena aplicada em
02 (dois) anos

e 08 (oito) meses
de detenção,
verifico que ser incabível o acolhimento do pleito de reconhecimento da prescrição retroativa, eis que entre as causas interruptivas não houve o decurso de prazo
superior a
08 (oito) anos.

Por fim
, a
cerca do pedido de
concessã
o do benefício da justiça gratuita, entendo que também não assiste razão
a defesa
.

Isso porque o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR

PROVI
MENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)